Tribunal: TJMT
Processo: 1013923-48.2023.8.11.0015
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013923-48.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVANILDO RAMOS VIEIRA - CPF: 206.046.881-72 (APELANTE), ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), LUIZ MATHEUS RIBEIRO - CPF: 039.336.681-23 (ADVOGADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU DO RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e ambiental. Apelação criminal. Descumprimento de obrigação de relevante interesse ambiental. Preliminar de nulidade por inépcia da denúncia.
Improcedência. Descrição fático-normativa individualizada
. Ausência de prejuízo. Mérito. Pleito
absolutório por ausência de demonstração do efetivo dano ambiental.
Inviabilidade. Materialidade e autoria demonstradas por relatórios técnicos e contratos de compra e venda.
Crime formal. Parcelamento irregular do solo. Pedido de aplicação do princípio da insignificância
.
Inviabilidade.
Acentuado grau de reprovabilidade da conduta. Inobservância de determinação administrativa anterior.
Preliminar rejeitada.
Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime
previsto no art.
68 da Lei n. 9.605/1998
[
deixar de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental
: loteamento sem licença ambiental]
, à pena de 1 ano e 9 meses de detenção, em regime inicial
semi
aberto, e ao pagamento de 113 dias-multa.

2.
A
D
efesa suscita preliminar de nulidade
processual
por cerceamento de defesa
[
inépcia da denúncia por falta de complementação da norma penal em branco
]
.

3.
No mérito, pleiteia a absolvição
do apelante: (i)
por insuficiência de provas
do dano ambiental; e (
ii
) por alegada
atipicidade
material
da conduta
[insignificância].

II.
Questões em discussão

4.
Há
três
questões em discussão: (i)
examinar
se a denúncia é inepta por não descrever expressamente o complemento da norma penal em branco; (
ii
) definir se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime ambiental
, bem como o dano ambiental
; e (
i
ii
) analisar se a conduta
imputada ao réu pode ser considerada insignificante, a ponto de justificar sua absolvição.

III.
Razões de decidir

5. Não configura nulidade a ausência de transcrição literal do complemento da norma penal em branco na denúncia quando a peça acusatória descreve os fatos de forma clara
e individualizada.

6
. A materialidade e a autoria estão comprovadas por relatórios técnicos de fiscalização, autos de infração e pelos contratos de compra e venda de frações do imóvel assinados pelo réu, que demonstram a
comercialização de lotes e a implantação de infraestrutura à
revel
ia do órgão ambiental.

7
. O depoimento de agente público responsável pela fiscalização
do empreendimento
, em harmonia com as provas documentais e colhido sob o crivo do contraditório, possui elevado valor probatório para sustentar o decreto condenatório.

8
. O delito previsto no art. 68 da Lei n. 9.605/1998 é crime de
formal
e de perigo abstrato, sendo prescindível a comprovação de dano ambiental efetivo, bastando o descumprimento do dever legal de obter o licenciamento para atividades potencialmente poluidoras
/degradantes
.

9
. O princípio da insignificância não se aplica ao descumprimento de embargos e normas de licenciamento ambiental em parcelamentos de solo, dada a relevância da administração ambiental e do ordenamento territorial.

IV.
Dispositivo
e tese
s

1
0
. Preliminar rejeitada.
No mérito, r
ecurso desprovido.

Teses de julgamento
:

“1. A inépcia da denúncia em crimes ambientais de norma penal em branco é afastada quando a peça inicial e os documentos que a instruem permitem a identificação da obrigação descumprida e o pleno exercício da defesa. 2. O crime do art. 68 da Lei n. 9.605/1998 pode ser praticado por
qualquer pessoa incumbida do dever legal ou contratual de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental, sendo irrelevante a demonstração de dano efetivo por tratar-se de crime de perigo abstrato.”

__________
_

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 109, IV; CPP, art. 41; Lei n. 9.605/1998, art. 68; Lei n. 6.938/1981
.

Jurisprudência relevante citada:
STF - HC: 84.412 SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Data de Julgamento: 19/10/2004;
STJ -
AgRg
no HC: 498
.
750
/
SC,
Rel. Min. Felix Fischer
,
Quinta Turma,
Data de Julgamento: 28/05/2019
;
TJMG - Apelação Criminal: 5006109-51.2022.8.13.0287, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, Sexta Câmara Criminal, Data de Julgamento: 19/11/2024
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interpost
a
por
Ivanildo Ramos Vieira
contra sentença proferida pelo Juízo da
Quarta
Vara Criminal da Comarca de Sinop, que
o condenou pelo crime descrito no
artigo 68,
caput
, da Lei nº 9.605/98, à pena de 1
[
um
]
ano e 9
[
nove
]
meses de detenção
[regime inicial semiaberto]
,
além d
e 113
[
cento e treze
]
dias-multa
[
Id.
n.
308483927
]
.

No presente apelo, suscita-se
, preliminarmente,
nulidade
processual
decorrente

d
a
inépcia da inicial
,

alegando-se
que o Ministério Público, ao oferec
ê-l
a, não descreveu
, especificamente, a conduta delitiva perpetrada
pelo réu
.

Aduz-se
que
o crime tipificado n
o art. 68 da
Lei n
.
9.605/98
se trata de norma penal em branco, de sorte que cabe
ria
ao ente acusador
discriminar

a norma complementar que justifi
casse
a sua incidência
, o que não ocorreu no caso em tela.

No mérito, pleiteia
-se
a absolvição
do
apelante
por falta de provas d
o efetivo
dano ambiental
e pela
a
tipicidade material da conduta
, requerendo-
se a
aplicação do princípio da insignificância [Id.
n
. 308483935].

A Terceira Promotoria de Justiça Cível de Sinop, nas contrarrazões exaradas pelo eminente Promotor de Justiça
Pompílio Paulo Azevedo Silva Neto, manifestou-se pel
a rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento do
apelo [Id. n.
315344396
]
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito
pelo douto Procurador
Hélio
Fredolino
Faust e
pelo ilustre Promotor
Marcelo Caetano
Vacchiano
, opinou pel
o não acolhimento das pretensões defensivas
[Id. n.

321438893
].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí porque conheço da apelação.

A peça acusatória narra que, no período de 10 de outubro de 2018 até 9 de agosto de 2021, na Rodovia BR-163, Km 832, sentido Sinop-Itaúba, no denominado "Condomínio Camping Club Chácaras", zona rural do município de Sinop, o
apelante Ivanildo Ramos Vieira
deixou de cumprir obrigação relevante de interesse ambiental, porquanto não providenciou a competente licença ambiental para
exercer
atividade de parcelamento do solo
[Id. n. 308483927]
.

De acordo com o Ministério Público
, o
empreendimento
“Camping Clube Chácaras”
, pertencente ao réu,

em 5 de dezembro de 2018,
havia sido embargado
pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente
[
Termo de Embargo/Interdição nº 125
.
207
]
por ser atividade utilizadora de recursos ambientais, potencialmente poluidora, sem licença.

Contudo,
e
m vistoria
realizada em
9 de agosto de 2021,

constatou
-se
o descumprimento do embargo
público
,
verificando-se
no local
: (i)
subdivisão do terreno em lotes,

(
ii
)
abertura de vias,
(
iii
)
demarcação de lotes,
(
iv
)
rede de energia elétrica e
(v)
edificações residenciais,
sem
a devida
autorização administrativa

[Id. n.

308483432
]
.

Diante desses fatos, após
regular instrução processual, o Juízo da
Quarta
Vara Criminal
de Sinop

condenou o apelante
por ter “deixado de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental”.

Irresignada, a
D
efesa suscita, em sede preliminar
, nulidade decorrente da inépcia da denúncia que, segundo assevera, não individualizou a conduta praticada pelo apelante, bem como não indicou a norma complementar que justificaria a incidência do crime previsto no art. 68 da Lei 9.605/98, que se trata de norma penal em branco
.

A
preliminar não merece acolhimento.

Ao contrário do que se alega no presente apelo, a
denúncia
obedece às disposições elencadas

n
o artigo 41 do Código de Processo Penal
. Com efeito, observa-se que houve a individualização da conduta atribuída a Ivanildo Ramos Ribeiro, porquanto restou expresso que
:

“
o denunciado
Ivanildo Vieira Ramos
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, deixou de cumprir

obrigação relevante de interesse ambiental, porquanto deixou de providenciar a competente licença ambiental para a atividade de parcelamento do solo para o empreendimento “Condomínio Camping Club Chácaras
”
[Id. n.
308483432 - Pág. 2
].

O fato de não ter sido

mencionado
o complemento normativo na denúncia
não a torna inepta, uma vez que

foi consignado
que a infração ambiental consistiu na conduta de
atividades de parcelamento do solo
sem a obtenção das autorizações estatais
pertinentes
.

Ademais,
como bem ressaltou o ilustre Promotor de Justiça nas contrarrazões,
a peça acusatória
também
especific
ou
o local dos fatos, o período da infração [10/10/2018 a 09/08/2021] e o histórico de ocupação da área, permitindo ao réu compreender perfeitamente os fatos que lhe são atribuídos e exercer
plenamente a
sua defesa.
Transcrevo trecho da inicial:

“
Segundo consta dos documentos que instruem a presente denúncia1, no dia 09 de agosto de 2021, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, durante Fiscalização Integrada Preventiva (FIP), esteve
‘
in loco
’
no
‘
Condomínio Camping Club Chácaras
’
, localizado no entorno das coordenadas geográficas S11º41’51,9’’ e W55º25’53.61'', zona rural do município de Sinop/MT.

No local, foi constatada a subdivisão do terreno em lotes para a formação de chácaras de lazer, com a existência de infraestrutura associada ao parcelamento do solo, tais como abertura de vias e demarcação dos lotes, bem como rede de distribuição de energia elétrica. Além disso, a equipe ambiental também constatou que alguns lotes possuíam edificações com características residenciais.

Ocorre que o empreendimento em questão havia sido embargado no dia 05 de dezembro de 2018, conforme Termo de Embargo/Interdição nº 125207, em razão da instalação de atividade de parcelamento do solo (formação de chácaras de recreio) utilizadora de recursos ambientais, considerada efetiva ou potencialmente poluidora, sem licença do órgão ambiental competente e contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes.

Aflora ainda dos autos que, em consultas no Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental do Mato Grosso –
SIMLAM/MT, os agentes da SEMA não lograram encontrar

a competente licença ambiental para a atividade de parcelamento do solo em nome do denunciado I
vanildo
referente à mencionada localidade, evidenciando, assim, o descumprimento do embargo pela ocupação de lotes e construções na aludida área, o que também pode ser confirmado pelas imagens de satélite – comparativo do ano de 2018 e 2021.

Em arremate, consta que o denunciado, mesmo ciente desde o ano de 2018 acerca da necessidade de licença do órgão ambiental para o seu empreendimento (obrigação relevante de interesse ambiental), absteve-se de providenciá-la, conforme constatado pela SEMA após vistoria realizada no ano de 2021
” [Id. n.
308483432
].

Importante pontuar que o réu se defende dos fatos
descritos pelo ente acusatório
e não da capitulação jurídica, sendo essa mais uma circunstância que obsta o reconhecimento da nulidade da denúncia. Nesse sentido, colho julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. AGRAVANTE DO ART. 62, INCISO I, DO CÓDIGO
PENAL.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA.
PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZ DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos.
II - O princípio da correlação ou da congruência configura efetiva garantia ao réu de que não poderá ser condenado sem que tenha tido oportunidade de se defender da acusação.
Segundo o brocardo, o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela indicada" (HC n. 441.175/SC, Quinta Turma, de minha relatoria,
DJe
de 20/06/2018). III - O art. 383, caput, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. IV - O col. Supremo Tribunal Federal, ao proferir julgamento sobre o tema, ressaltou que o princípio da congruência, dentre os seus vetores, indica que o acusado
defende-se
dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela
estabelecida.
Destarte, faz-se necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena
”

[
STJ -
AgRg
no HC: 498
.
750
/
SC,
Rel. Min. Felix Fischer
,
Quinta Turma,
Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação:
DJe
03/06/2019
; com destaque].

Em suma, considerando que a inicial acusatória cumpriu os requisitos da lei de regência, rejeito a preliminar de nulidade e passo ao exame do
pleito absolutório
.

No mérito
,

como tese principal
,
requer-se
a absolvição
do apelante
por insuficiência probatória
acerca do efetivo dano ambiental
.

Também argumenta que a inexistência de dano específico ao meio ambiente enseja a
aplicação do
princípio da insignificância
.

A despeito dos relevantes argumentos defensivos, a
pretensão

absolutória
não
comporta provimento
.

Como já relatado, e
xtrai-se dos autos que,
em 5 de dezembro de 2018
, o empreendimento denominado “Condomínio Camping Clube Chácaras”, situado no KM
832, sentido Sinop-Itaúba
, foi embargado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso [SEMA/MT], em virtude de suspeita de parcelamento irregular do solo, consistente na ausência de licenciamento ambiental.

Sucede que, em 30 de agosto de 2021, após nova vistoria do Órgão Ambiental, constatou-se a continuidade de loteamento do imóvel
, mesmo
após o embargo administrativo [Auto de Inspeção Id. n.
308483433 - Pág. 21
], ou seja, entre 2018 e 2021.

O apelante Ivanildo Ramos Vieira
, em juízo,
confirmou que a área total do referido empreendimento
, originariamente,

lhe
pertencia
. Contudo,
disse que,
entre as décadas de 1990 e 2000 vendeu
o bem a terceiros, fracionando-o

em 12 [doze] lotes.

De acordo com o réu, ele não operou o loteamento irregular da propriedade, de modo que apenas exerceu o seu legítimo direito de vender a área.

O apelante afirmou, por fim, que os compradores foram os verdadeiros responsáveis pelas demais subdivisões do imóvel, fato que não lhe pode ser imputado.

Para provar o alegado, a defesa técnica encartou aos autos diversos contratos
particulares
de compra e venda
de imóveis
, anteriores a 2018,
nos quais
o réu figura como vendedor [Id. n.
308483891

ss
].

Em que pese
a versão exculpatória apresentada na audiência de instrução e julgamento, nota-se que o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar que, em período anterior ao elencado na denúncia, já havia efetuado a venda parcelada do imóvel em sua totalidade
, fato que, em tese, poderia isentá-lo de responsabilidade.

Conquanto não se ignore a validade dos instrumentos particulares de compra e venda acostados aos autos, tais ajustes privados não comprovam, por si sós, a efetivação dos negócios jurídicos neles consignados, o que exigiria instrumento público registrado. A propósito, a tese do apelante seria
facil
mente demonstrada pela juntada da cadeia dominial do imóvel, providência não adotada
.

Além disso,
ainda que se conferisse plena eficácia probatória aos referidos instrumentos particulares, tais documentos seriam insuficientes
para amparar a absolvição, porquanto não demonstram a alienação da integralidade da propriedade
.

Ressalte-se que, no caso em exame,

inexiste lastro probatório que ampare a tese de que o réu não
mais
seria o responsável pela área há duas décadas. Em sentido oposto,
Ivanildo
admitiu, em juízo, que permanecia à frente do empreendimento, tendo inclusive indicado um engenheiro
[
Henrique
]
para proceder à regularização dos lotes
.

C
aso prosperasse a tese de que o apelante meramente alienou a gleba original a terceiros, sem o intuito de promover o parcelamento irregular, inexistiria justificativa para a sua permanência como responsável pela área.

Entretanto
, os autos
revel
am que o recorrente figurou como interveniente anuente em transações imobiliárias locais até períodos recentes
[
2014, 2015, 2016, 2017 e 2021
],
fato
que infirma suas alegações

de que
,
há mais de duas décadas
,
não tem responsabilidade
sobre o
camping
[
Id. n.
308483892 - Pág. 4
;
308483899 - Pág. 4
;
308483909
;
308483917
].

Não bastasse,
constata-se
que, no local objeto da presente demanda, houve a
constituição de condomínio
, administrado
sob a presidência de Ivanildo Ramos Vieira
. Tal circunstância
indica
uma estrutura organizada
e voltada à exploração econômica duradoura
, sendo incompatível com a tese de que teria ocorrido a mera alienação despretensiosa d
os
lotes
.

Em realidade, depreende-se do acervo probatório que
Ivanildo
promoveu o fracionamento da gleba e, ao arrepio da legislação vigente, procedeu à alienação destes a diversos adquirentes. A manutenção de sua ingerência na administração do empreendimento
durante o lapso temporal em comento atesta sua responsabilidade penal pela implantação de atividade potencialmente poluidora
/degradante
sem o prévio e indispensável licenciamento ambiental
.

A esse respeito, como bem pontuou o ilustre Magistrado singular:

“
Na espécie, ainda que o acusado tenha alienado as frações do imóvel antes do embargo realizado pela SEMA em 25.4.2018, os contratos anexados pela própria defesa técnica deixam claro que a empresa loteadora do senhor Ivanildo e ele próprio, pessoalmente,

continuam figurando como responsáveis pelo empreendimento, tanto que as vendas das chácaras para outros adquirentes só são realizadas mediante anuência do réu e sua empresa.

Destarte, resta claro que Ivanildo Ramos Vieira era e é o responsável por providenciar as licenças ambientais imprescindíveis à instalação do empreendimento denominado
‘
Camping Clube Chácaras
’
, assim como por apresentar o projeto de loteamento para aprovação junto aos órgãos municipais. Sem essas providências, jamais poderá cumprir as promessas de outorga de escritura pública formalizadas nos instrumentos particulares de compra e venda, incidindo novamente na mesma conduta que ensejou a propositura de várias ações contra si e sua empresa, envolvendo as promessas de outorga de escrituras referentes
ao bairro Camping Club
” [Id. n
. 308483929 - Pág. 7
].

Registra-se, por oportuno, que

provas
documentais

apontam
que, em agosto de 2021, a SEMA constatou
in loco
a subdivisão do imóvel rural em lotes menores, com evidentes indícios de instalação de infraestrutura urbana, como abertura de vias internas, demarcação de terrenos, rede de energia elétrica e edificações residenciais em diversas unidades, tudo sem o devido licenciamento ambiental
. Cito:
(i)

Ofício n. 350/DUDSINOP/SEMA-MT/2021 [Id. n.
308483433 - Pág. 17
];
(
ii
) Comunicação de Crime
contra o Meio Ambiente
n
. 78/2021; (
iii
) Auto de Infração n. 21173081 [Id. n.
308483433 - Pág. 20
]; (
iv
) Auto de Inspeção n. 21171153 [Id. n.
308483433 - Pág. 21
];
(v)
Relatório Técnico nº 150/DUDSINOP/SEMA-MT/2021
;
e
(vi) Relatório Fotográfico [Id. n.
308483433 - Pág. 25
].

A
testemunha Gabriel Conter, técnico da SEMA e responsável pela fiscalização
da referida área,
confirmou
, em juízo,
que o embargo de 2018 foi descumprido
por Ivanildo Ramos Vieira
, tendo o parcelamento do solo prosseguido em 2021, mesmo após o bloqueio administrativo.

Constata-se
, portanto,
que
o conjunto probatório é robusto
e
coeso
, não deixando
margem para dúvidas razoáveis quanto à responsabilidade do apelante pela conduta delitiva.

Por outra vertente, ao contrário do que aduz a Defesa, o crime
atribuído ao apelante, consistente em “deixar
de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental
, por não providenciar a competente licença ambiental para parcelamento do solo
”
, prescinde de resultado naturalístico, não sendo necessária a demonstração de efetivo dano para que se responsabilize o infrator.
Nesse sentido, trago recente julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 50 DA LEI 6766 /79 - CRIME DE LOTEAMENTO IRREGULAR PARA FINS URBANOS - ABSOLVIÇÃO - IMPERIOSIDADE - FINS RURAIS - ATIPICIDADE DA CONDUTA - RECURSO PROVIDO.
[...]
Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do artigo 50, inciso I, da Lei 6.766 /79, notadamente pelas provas testemunhal e documental colhidas, não há falar em absolvição - Quando o agente efetua o loteamento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente, incorre nas sanções do artigo 50, da Lei 6.766 /79, que possui natureza formal, consumando-se com a mera atividade
[...]”

[
TJMG - Apelação Criminal: 5006109
-
51
.
2022
.
8
.
13
.
0287,
Rel. Des.
Jaubert Carneiro Jaques,
Sexta Câmara Criminal,
Data de Julgamento: 19/11/2024, Data de Publicação: 19/11/2024
; com destaque].

Sobre a matéria,
consoante precisa argumentação exarada pelo douto Promotor de Justiça Pompílio Paulo Azevedo Silva Neto:

“
A finalidade da norma é atribuir ao particular que desenvolve atividade econômica parte da responsabilidade pela preservação do
meio ambiente, bem como pelo cumprimento das disposições legais que o resguardam enquanto bem jurídico de relevante interesse público.

Tal exigência decorre da limitação do Poder Público em fiscalizar integralmente todas as atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente, sendo imprescindível a colaboração dos cidadãos. O cumprimento dessa obrigação contribui diretamente para a proteção ambiental, ao passo que sua omissão enfraquece o sistema de tutela vigente.

Dessa forma, a configuração do delito em questão independe da demonstração de resultado naturalístico ou da prática de outro crime ambiental, bastando o descumprimento da obrigação legal imposta.

Ademais, não é possível ao réu eximir-se da condição de garantidor, devendo ser responsabilizado pela ausência de licenciamento ambiental referente ao parcelamento irregular do solo no empreendimento denominado
‘
Condomínio Camping Club Chácaras
’
. Ressalte-se que tal infração pode ser atribuída a qualquer indivíduo incumbido do dever legal de observar normas de relevante interesse ambiental, como é o caso do apelante.

É inequívoco, portanto, que competia ao apelante a obtenção da licença ambiental pertinente, providência que, até o momento, não foi adotada
[...]
” [Id. n.
315344396 - Pág. 12
].

Por derradeiro, também não há se falar em absolvição por atipicidade da conduta
, por não
restarem preenchidos
os requisitos atinentes à insignificância
.

Sobre o tema, o Ministro Celso de Mello, no julgamento do HC
n. 84.412/SP, consignou que, para a aplicação do
princípio da insignificância
:

“
considera necessária, na aferição do relevo material da
tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
”
[STF - HC: 84.412 SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Data de Julgamento: 19/10/2004, Data de Publicação: 19/11/2004].

O grau de reprovabilidade da conduta revela-se acentuado, notadamente em razão do prévio descumprimento de ordem administrativa, o que denota o manifesto desvalor da ação e o descaso do agente com as normas de proteção.

Outrossim, a lesividade ao bem jurídico desautoriza o reconhecimento da mínima ofensividade da ação, não podendo o dano ser catalogado como inexpressivo diante da relevância do bem jurídico tutelado
, considerando que a área ilegalmente loteada possui cerca de 47 hectares.

Destarte, afasta-se a incidência do princípio da insignificância ao caso vertente, uma vez que não se mostram preenchidos os vetores cumulativos exigidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
rejeito a

preliminar e, no mérito, nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026